Tribunal: TJSP
Processo: 2163625-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163625-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é impetrante
MARCOS MOREIRA SARAIVA e Paciente ALEX BASILIO DE SOUSA, é
impetrado JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163625-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13002
2
Voto no 13.002
Habeas Corpus Criminal no 2163625-84.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos Moreira Saraiva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Pires
Paciente: Alex Basílio de Souza
Habeas corpus. Questionamento de decisão que decretou a
prisão temporária. Posterior revogação da prisão cautelar.
Perda do objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente Alex
Basílio de Souza, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Pires processo no
1500105-21.2020.8.26.0512.
O digno impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra
preso temporariamente desde 14 de julho de 2020, sendo-lhe atribuída a
prática dos delitos de furto qualificado, receptação e de integrar organização
criminosa e sofre constrangimento ilegal porque: a) o decreto da prisão
cautelar não está fundamentado nas circunstâncias concretas do fato; b) não
há demonstração da necessidade da prisão para a realização das
investigações; c) pede que sejam adotadas as providências necessárias para
evitar o contágio do paciente pelo novo coronavírus COVID-19.
Busca a revogação da prisão temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163625-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13002
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 64/67).
Prestadas as informações (fls. 71/72 e 163/164), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela prejudicialidade da ordem (fls.
167/170).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Em consulta aos autos originários (fls. 1.104/1.113), observo que o
prazo da prisão temporária do paciente encerrou-se na data de 23/07/2020 e a
autoridade coatora não decretou a prisão preventiva, estabelecendo tão
somente medidas cautelares alternativas, de sorte que o pedido veiculado
neste writ encontra-se prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicada a impetração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator